Tribunal: TJMT
Processo: 1013524-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013524-98.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), THOMAS AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 003.918.509-54 (EMBARGANTE), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), THOMAS AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 003.918.509-54 (EMBARGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – CABIMENTO – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – PARADIGMA RESP 1.850.512/SP (TEMA 1.076/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO DO JULGADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO REJEITADO.

1. Os Embargos de Declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão embargada, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado, não servido para rediscutir o mérito do
decisum
.

2. Nos termos do Tema 1.076, para o arbitramento dos honorários em percentual (art. 85, § 2o, CPC), não há nenhuma diferenciação quanto às espécies de ações, procedimentos ou incidentes processuais, sendo bastante que havendo ou não condenação, que o proveito econômico obtido pelo vencedor não seja inestimável ou irrisório, ou que o valor da causa não seja muito baixo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração propostos por
Leandro Mussi
,
em face do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno apresentado em face da de
cisão da Vice-Presidência que negou
seguimento a Recurso Especial ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos - Tema 1.076. (id 179981164)

A Embargante sustenta, em síntese, que
“ficou evidenciado nas razões recursais que o processo em primeiro grau foi julgado de forma antecipada, fator que abreviou o labor profissional do patrono do embargado, questão que fora reconhecida até mesmo pela sentença de primeiro grau. Todavia, mesmo assim, o acórdão manteve sua posição quanto a aplicação irrestrita do tema 1.076 do STJ ao caso concreto, mantido o entendimento quanto a necessidade de fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa”.

Aduz que
“
deixou de ser observado que a interpretação finalística do precedente vinculado ao Tema 1076, REsp no 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906618/SP e REsp 1906623/SP, demonstra que não se deve aplicar o precedente a qualquer situação processual, mas sim para as hipóteses fáticas análogas, quais sejam, decisões de mérito proferidas com amplo espectro de atos privativos de advogado, com expresso labor profissional”.

Assevera que
“a
ratio decidendi
do precedente, constituído no julgamento dos recursos especiais vinculados ao Tema 1076, não se identifica com a hipótese fática daquela que é apresentada neste cenário: impugnação de crédito decidida em fase preliminar, com apenas 03 petições do advogado no processo”.

Afirma que
“é evidente a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cujos termos do acórdão merecem ser revistos, ao menos em análise do caso concreto, pois a aplicação literal do Tema 1076 e do art. 85, § 2o, do CPC, gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta”.

Recurso tempestivo (id 181891155).

A parte adversa se manifestou por meio da petição 183040674.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de quaisquer vícios do julgado, notadamente a omissão e a contradição.

Com efeito, o Embargante insiste na tese de que a impugnação de crédito tem natureza de incidente processual, e não de ação autônoma, razão pela qual não está sujeita às normas aplicáveis aos demais incidentes processuais quanto às verbas sucumbenciais. Reitera, assim, em incidentes processuais, as partes não estão sujeitas ao pagamento de verbas sucumbenciais.

Repete o argumento de que ao valor da causa foi dado o valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) e, pelo valor fixado, os honorários de sucumbência perfazem o montante de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), valor completamente desproporcional com o trabalho desempenhando nos autos, especialmente quando a conclusão da sentença se deu com base de instrução antecipada.

Patente, pois, a ausência de indicação de qualquer omissão do julgado, sendo manifesta a irresignação com o seu resultado, buscando a parte, por meio dos Aclaratórios, rediscutir o mérito da decisão.

Com efeito, constou do aresto embargado que
“não há nenhuma exceção quanto às hipóteses de aplicação do Tema 1.076, isto é, a única observância contida na tese para que se arbitrem os honorários por equidade é que o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório, ou que o valor da causa seja muito baixo
.
Noutro giro verbal, não há nenhuma diferenciação quanto às espécies de ações, procedimentos ou incidentes processuais, sendo bastante que haja condenação, o proveito econômico obtido; ou valor atualizado da causa
”. (id
179981164 - Pág. 5)

Consignou-se, igualmente, que
“de acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao crédito em sede de recuperação judicial, haja vista a litigiosidade da demanda, devendo o arbitramento ocorrer na forma do § 2o do artigo 85 do CPC”.

Desse modo, não se vislumbra nenhuma omissão, de modo que,
o Embargante se limita a reiterar os argumentos expendidos nas razões do Agravo Interno, o que revela ser fruto da sua inconformidade com o mérito da decisão, buscando, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite nesta via.

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2023